Tribunal: TJES
Processo: 5019092-72.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019092-72.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LUIZ CARLOS GALVAO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por LUCIANA DE ALMEIDA GALVÃO, determinou a internação compulsória de LUIZ CARLOS GALVÃO e condenou solidariamente o Município e o Estado do Espírito Santo ao cumprimento da medida, bem como ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. O Município sustentou não ser o responsável pela execução do serviço requerido e requereu, ao menos, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Cariacica deve ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda que discute obrigação solidária de prestação de serviço de saúde, especialmente internação compulsória de dependente químico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda judicial.

2. A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser definida com base no princípio da causalidade, segundo o qual o ônus processual incide sobre aquele que deu causa à ação.

3. No caso concreto, restou demonstrado que o Município apresentou resistência ao pedido inicial, consoante se verifica na contestação por si apresentada, circunstância que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica sua condenação às verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de definição do ônus sucumbencial.

É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo ente federativo que tenha apresentado resistência ao pleito.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; CPC, art. 85; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 10.216/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Edson Fachin, j. 23.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5001310-32.2021.8.08.0030, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Des. Alexandre Puppim designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 5019092-72.2022.8.08.0012

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO
: LUCIANA DE ALMEIDA GALVÃO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E LUIZ CARLOS GALVÃO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Em suas razões (fls. 119/125), o Município Apelante defende que nos termos do Tema nº 793, do STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento das demandas prestacionais na área da saúde, de acordo com regras de repartição de competências, de modo que o Município não dispõe de recursos para o fornecimento de tratamento de média complexidade, que são de responsabilidade prioritária do Estado, por possuir maior capacidade financeira, como é o caso da internação compulsória.

Em seu recurso (id. 12193690), o recorrente alega, em preliminar, que a sentença recorrida afronta os Temas 793 e 1.234 de Repercussão Geral do STF, por atribuir ao ente municipal obrigação que, segundo a divisão de competências do SUS, compete ao Estado. Sustenta que a internação compulsória é serviço padronizado e de responsabilidade estadual, o qual, inclusive, já teria cumprido a tutela por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Assim, requer a exclusão do Município da condenação de obrigação de fazer.

No mérito, defende que, ainda que mantida a obrigação de fazer, deve ser afastada a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do princípio da causalidade. Afirma que não deu causa à propositura da ação, pois não se opôs ao pedido e o serviço foi efetivamente prestado pelo Estado. Invoca jurisprudência do STJ e do próprio TJES para justificar a exclusão da condenação em honorários, inclusive citando precedentes em que se reconheceu expressamente tal entendimento.

Com isso, requer o provimento do recurso para (i) afastar a responsabilidade do Município pela obrigação de fornecer a internação compulsória e/ou (ii) excluir sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id.12193693).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento do apelo (id 12343955).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo pugnando pelo desprovimento do recurso (id.12480334).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

Vitória, na data da assinatura eletrônica.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
5019092-72.2022.8.08.0012

AP
EL
ANTE
: MUNICIPIO DE CARIACICA

AP
ELA
DO
:
LUCIANA DE ALMEIDA GALVAO

VOGAL: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VISTA

C
umpre rememorar
que se trata de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que o condenou solidariamente à obrigação de fazer consistente em realizar a internação compulsória de LUIZ CARLOS GALVÃO.
A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Judice de Mattos, deu provimento ao recurso para afastar a condenação do apelante em honorários sucumbenciais, por considerar que o cumprimento da obrigação deve recair exclusivamente sobre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

De início, cumpre assinalar que este Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal com a tese firmada no Tema 793 — que reafirmou o entendimento segundo o qual, em demandas de saúde, há responsabilidade solidária dos entes públicos —, vem, majoritariamente, compreendendo que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Nessa linha de entendimento, é inequívoco que, à luz do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo apelante, uma vez que apresentou resistência ao pleito autoral, conforme se extrai da contestação acostada ao id 12193072.

Deve, por conseguinte, ser mantida a sentença no capítulo em que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim sendo, com a devida vênia à eminente Relatora, nego provimento ao recurso.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia à eminente Desembargadora Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Alexandre Puppim, tendo em vista que, havendo responsabilidade
solidária dos entes públicos no fornecimento do tratamento, decerto que, de igual forma, a responsabilidade para o pagamento dos honorários advocatícios deverá ser partilhada.

APELAÇÃO Nº 5019092-72.2022.8.08.0012

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO
: LUCIANA DE ALMEIDA GALVÃO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E LUIZ CARLOS GALVÃO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da
ação de internação compulsória
, ajuizada por
LUCIANA DE ALMEIDA GALVÃO
em face de
recorrente
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela concedida anteriormente e condenando ambos os entes públicos ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em suas razões, o recorrente alega que a responsabilidade pela internação compulsória pertence exclusivamente ao Estado, conforme a organização do SUS e a jurisprudência consolidada do STF nos Temas 793 e 1.234. Afirma que a Secretaria de Estado da Saúde foi quem efetivou a medida, não sendo cabível impor ao Município obrigação cuja execução é de competência normativa do ente estadual. Argumenta que a sentença violou os artigos 196 e 198 da Constituição Federal e o artigo 3º da Lei nº 10.216/2001.

No tocante às verbas sucumbenciais, sustenta que, mesmo se mantida a obrigação de fazer, não deve o Município ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois não deu causa à demanda. Aponta que não resistiu ao pedido inicial, não apresentou contestação nem requereu produção de provas, e que o serviço demandado foi efetivamente prestado pelo Estado. Invoca o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus da sucumbência quem deu causa à ação, ainda que seja parte vencida. Cita precedentes do STJ e do TJES que reconhecem a inaplicabilidade da condenação às custas nos casos em que o ente municipal não é responsável pelo serviço demandado.

Com isso, requer o provimento do recurso para excluir sua responsabilidade pela obrigação de fazer e/ou, subsidiariamente, afastar sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Muito bem.

Pois bem, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 855.178/SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse ponto, importa consignar que o Tema nº 1.234, do STF se aplica apenas aos medicamentos/fármacos.

Fixado isso, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à
internação para tratamento de toxicômano
de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de
alta complexidade
, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Assim, deve ser provido o recurso para o fim de direcionar a responsabilidade pela internação compulsória do Requerido ao Estado do Espírito Santo e, em consequência, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Ente Municipal ora recorrente.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

3. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 23/06/2023).

(Apelação Cível Nº 5001310-32.2021.8.08.0030. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 01/04/2024.)

Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, diante do princípio da causalidade, e considerando a responsabilidade do Estado e o alcance da pretensão de internação compulsória apenas pela via judicial, na forma do regramento legal, deve ser afastada a condenação do Município Apelante.

Pelas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cariacica para afastar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Ente Municipal, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Estado do Espírito Santo, deverá o Município demandado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, bem como para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

É como voto.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Alexandre Puppim

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões